Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737794-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUREMAR DANTAS BARBOSA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAUREMAR DANTAS BARBOSA contra decisão (ID 168831735) da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança ajuizado em desfavor do INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 51084017), alega que: 1) o recurso administrativo interposto contra a prova discursiva foi julgado improcedente sem a devida fundamentação; 2) a banca examinadora não especificou de maneira clara quais os conceitos deveriam estar descritos e a respectiva pontuação; 3) a justificativa do recurso é manifestamente teratológica, fundamentada em argumentos genéricos e subjetivos; 4) os argumentos recursais não foram analisados; 5) não há parâmetro norteador quanto à correção das questões dissertativas; 6) há risco de perecimento do direito pois a convocação para o curso de formação foi realizada em 18/8/2023. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que anular a resposta ao recurso feita pela banca examinadora e realizar nova apreciação. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51084018). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” – grifou-se O precedente vinculante deixa claro que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, os critérios de correção e as justificativas da banca examinadora pela manutenção de seus gabaritos ou espelhos de respostas. Trata-se de jurisprudência consolidada sobre concurso público, transformada em precedente vinculante, segundo a qual não é possível reanalisar o mérito administrativo dos atos emanados por autoridades públicas e seus agentes delegados, sob pena de violação ao princípio fundamental da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). A intervenção judicial se dá em caráter excepcional, quando houver vício de legalidade ou de antijuridicidade, relacionado ao descumprimento ou a compatibilidade dos atos administrativos com o edital do concurso público. Na hipótese, os fundamentos utilizados pela banca examinadora na resposta ao recurso da prova discursiva são suficientes para afastar a alegação de falta de fundamentação (ID 51084025): “Quesito: AR. Resposta: Indeferido. Justificativa: O recurso foi indeferido pois o texto tangencia o tema solicitado (LUOS) e tem como foco a preservação do CUB. Não foram respondidos satisfatoriamente nenhum dos tópicos solicitados. No A, não há indicação dos princípios nem dos objetivos da LUOS. No B, não foram mencionados nem definidos os parâmetros de uso e ocupação do solo, como solicitado. No C, o candidato apenas menciona as sanções. Desse modo, constatou-se que, embora o texto apresente uma concatenação de ideias coerentes, não responde medianamente às informações solicitadas. Nota final: Nota mantida” “Quesito: CC. Resposta: Indeferido. Justificativa: O recurso foi indeferido, pois o candidato apresenta, de forma insuficiente, encadeamento de ideias que deveria culminar em uma proposta objetiva, de modo a concluir o texto de forma coesa, coerente e fundamentada. Houve alguma progressividade, mas não se observou diversificação de recursos coesivos. Portanto, os recursos coesivos não foram utilizados com qualidade e diversificação suficientes para se obter nota melhor nesse quesito. A nota não será majorada. Nota final: Nota mantida.” “Quesito: EC. Resposta: indeferido. Justificativa: O recurso foi indeferido, pois não há clareza na abordagem do tema solicitado, a LUOS, e não há uma proposta de intervenção apresentada de forma clara acerca do tema. Nota Final: Nota Mantida.” Diante da análise dos recursos administrativos e das justificativas apresentadas pela banca examinadora, não se verifica nenhuma ilegalidade evidente quanto ao julgamento dos recursos. Nessa linha de raciocínio, a incursão em maiores digressões acerca da interpretação das questões implica a substituição da banca examinadora pelo magistrado, procedimento vedado ao Poder Judiciário, conforme dito anteriormente. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator